Tribunal: TJSP
Processo: 1033861-27.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - Acidente de veículo - Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Veículo conduzido pela apelada, que colidiu em barranco ao desviar de um cão que surgiu repentinamente na rodovia - Embriaguez da apelada não demonstrada, já que não realizados exames clínicos - Recusa do teste do bafômetro - Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - Acidente de veículo - Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Veículo conduzido pela apelada, que colidiu em barranco ao desviar de um cão que surgiu repentinamente na rodovia - Embriaguez da apelada não demonstrada, já que não realizados exames clínicos - Recusa do teste do bafômetro - Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor - Inteligência do art. 5, §1o da Resolução 432/13 do CONTRAN - Ausência de nexo causal entre o alegado estado de embriaguez e o evento danoso, ônus cabível à apelante, nos termos do art. 373, inc. I do CPC - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033861-27.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
JHONY HEBERTT DA SILVA, é apelada GABRIELA DINIZ FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033861-27.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Jhony Hebertt da Silva
Apelada: Gabriela Diniz Freitas (Justiça Gratuita)
Juiz: Paulo Sérgio Jorge Filho

VOTO 23.774
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - Acidente
de veículo - Improcedência - Cerceamento ao direito de
defesa, afastado - Veículo conduzido pela apelada, que
colidiu em barranco ao desviar de um cão que surgiu
repentinamente na rodovia - Embriaguez da apelada não
demonstrada, já que não realizados exames clínicos -
Recusa do teste do bafômetro - Para confirmação da
alteração da capacidade psicomotora pelo agente da
Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não
somente um sinal, mas um conjunto de sinais que
comprovem a situação do condutor - Inteligência do art.
5, §1o da Resolução 432/13 do CONTRAN - Ausência de
nexo causal entre o alegado estado de embriaguez e o
evento danoso, ônus cabível à apelante, nos termos do
art. 373, inc. I do CPC - Sentença mantida -
Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se
de
apelação
contra sentença que em ação
indenizatória por danos materiais ajuizada por JHONY HEBERTT DA
SILVA contra GABRIELA DINIZ FREITAS julgou improcedente o pedido,
com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC. Ante a
sucumbência, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor pleiteando, em síntese, a
procedência da demanda, para condenar a ré ao pagamento
indenizatório, ante as provas produzidas, e pelo fato da apelada ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condutora do veículo no momento do acidente. Assim, considerando que
os danos foram causados pela apelada, não poderá impor tal ônus ao
animal na via carroçável e sequer ao apelante.
E, caso outro entendimento, requer seja anulado o julgado,
remetendo-se os autos à Vara de origem para a devida instrução
processual, com a colheita de provas testemunhais pertinentes.
Argui que a palavra da autoridade policial quanto aos indícios
de embriaguez da apelada não é suficiente e não presumem os fatos.
Sustenta que a recusa da apelada em realizar o teste
bafômetro já era no mínimo suspeita, ainda mais somado ao fato do odor
etílico na fala da apelada relatada pelo agente policial.
Acrescenta o apelante, aquele que assume a direção do
automóvel, sejam quais forem as condições de circulação inerentes à via,
o condutor deve conduzir o veículo de forma defensiva, visando prevenir,
evitar e não causar acidentes.
O apelante atribui culpa pelo acidente à apelada, ante sua
negligência e imprudência ao conduzir seu veículo.
Há prequestionamento da matéria.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor era proprietário do veículo Peugeot/
208 Active, placa FNN7677.
Aduz que em 17.6.2018 foi assistir a um show artístico ocasião
na qual conheceu a requerida; que no final deste evento não estava apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para conduzir o referido veículo, pois havia ingerido bebida alcoólica; que,
por isso, a ré se prontificou a dirigir o automóvel tendo, inclusive, afirmado
que não consumira bebida alcoólica; que na trajetória de volta surgiu na
rodovia um cachorro motivo pelo qual a ré perdeu o controle da direção
do carro ocasionando o acidente; que, nesta ocasião, a requerida se
negou a realizar o teste do bafômetro proposto pelos policiais, restando
demonstrado, assim, que ela havia ingerido bebida alcoólica.
Assevera o autor que solicitou a abertura de sinistro junto à
seguradora do seu veículo, contudo o pedido de conserto foi negado pois
havia indícios de que o condutor do automóvel estaria embriagado no
momento da colisão; que a requerida se negou a pagar o conserto do
carro.
Afirma que buscou mediação judicial junto ao CEJUSC para
solucionar o problema, porém restou infrutífero.
Acrescenta que colocou o automóvel a venda, pois não possuía
recursos para reparar os danos causados no automóvel, sendo vendido o
carro avariado por R$14.000,00, sendo que o valor constante da tabela
FIPE é de R$38.374,00, ou seja, o valor do veículo foi diminuído em
razão dos danos ocasionados pelo acidente.
Daí a razão do pleito para requerer, liminarmente o bloqueio
para transferência e circulação do automóvel de propriedade da ré
(Ford/KA, placa EPB8735), bem como a procedência da ação
condenando a requerida ao pagamento de R$23.914,35 em razão da
desvalorização do veículo sinistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citada a ré, ofertou contestação, sustentando que a recusa ao
teste do bafômetro não presume a embriaguez; que inexistem provas de
que ela, autora, teria ingerido bebidas alcoólicas; que o acidente foi
causado pela presença de um animal na pista. Requer a improcedência
da ação.
Por ocasião do saneamento do feito, foi deferida a tutela de
urgência determinando-se o bloqueio da transferência do veículo
Ford/KA, placa EPB8735 de propriedade da ré e, ainda, foi deferida a
produção de prova pericial indireta do veículo.
A perícia restou prejudicada, uma vez que o veículo sinistrado
já havia sido reparado.
Por decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 120/121, foi revogada a tutela de
urgência outrora deferida.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
A priori, a alegação de cerceamento de defesa não procede,
pois o juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito com o
pedido
inicial,
documentos
juntados,
argumentos
elencados
na
contestação e demais documentos produzidos, estando o feito apto para
a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim
somente cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento”.
No mérito, note-se que foram juntados aos autos todos os
elementos aptos a atestar a ocorrência do acidente, inclusive sendo
trazido aos autos o Boletim de Ocorrência, peça administrativa que goza
de presunção iuris tantum.
Segundo Boletim de Ocorrência (fl. 24), na versão do autor e
proprietário do veículo: “Estava em um evento artístico no Vila Ventura, e
ao retornar à sua residência com seu veículo de marca Peugeot Modelo
208, na condição de passageiro, devido não estar apto a conduzi-lo no
momento, a condutora Gabriela Diniz Freitas, prontificou-se em conduzir
seu veículo, alegando estar apta para tal e no trajeto de retorno pela
rodovia Ronan Rocha, quando Gabriela fazia o retorno no Km 026,800,
um animal canino atravessou repentinamente a frente do Peugeot, vindo
a chocá-lo contra o barranco”.
O documento de fl. 195 indica que a condutora, ora apelada,
recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, porém, segundo
autoridade policial, afirma que a condutora estava com odor etílico na
fala.
Dessa forma, nota-se que não restou demonstrado a alegada
embriaguez da apelada ao conduzir o veículo do autor, já que não
realizados exames clínicos.
E, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, o art. 5, §1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução 432/13 do CONTRAN estabelece que a presença de apenas
um dos sinais de alteração psicomotora não é suficiente para comprovar
a embriaguez, vejamos: “Para confirmação da alteração da capacidade
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser
considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que
comprovem a situação do condutor”.
Por outro lado, não há provas de que o autor, supostamente,
não teria ciência da invocada embriaguez da ré.
Observa-se ainda, que a recusa da seguradora em reparar o
veículo de propriedade do autor se deu em virtude da idade da condutora
do veículo (fls. 41/42), a afastar que a negativa foi motivada pela suposta
embriaguez da apelante.
Além do mais, ainda que a apelada estivesse embriagada,
deveria o apelante ter comprovado que tal condição foi causa
determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu.
E, segundo as declarações das partes e dinâmica do acidente,
verifica-se que o veículo foi conduzido pela apelada, que colidiu no
barranco ao desviar de um cão que surgiu repentinamente na rodovia, ou
seja, o acidente ocorreu em decorrência de um fato externo e inesperado.
Dessa forma, ante a ausência de nexo causal entre o alegado
estado de embriaguez e o evento danoso, ônus cabível à apelante, nos
termos do art. 373, inc. I do CPC, fica mantida a improcedência da
demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Em face do exposto, é negado provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator